Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-04.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações bancárias realizadas por meio de fraude com a utilização de cartão de crédito da autora – "Golpe do motoboy" - Relação de consumo - Aplicação das regras do CDC - Inversão do ônus da prova - Falha na prestação do serviço bancário que se mostra indiscutível - Responsabilidade do réu pela situação descrita, dado seu dever de impedir fraudes como a descrita e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações bancárias realizadas por meio de fraude com a utilização de cartão de crédito da autora – "Golpe do motoboy" - Relação de consumo - Aplicação das regras do CDC - Inversão do ônus da prova - Falha na prestação do serviço bancário que se mostra indiscutível - Responsabilidade do réu pela situação descrita, dado seu dever de impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que fogem do padrão de normalidade do cliente - Inexigibilidade dos débitos contestados - Danos materiais e morais bem caracterizados – "Quantum" indenizatório dos danos extrapatrimoniais fixado em R$5.000,00 – Manutenção – Observância da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, bem ainda da finalidade de reparar condutas como as da espécie e coibir sua reiteração - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001414-04.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ELIZABETH CARVALHO CILINDRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47557-L
APEL.No: 1001414-04.2020.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : ELIZABETH CARVALHO CILINDRI

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transações bancárias
realizadas por meio de fraude com a utilização de cartão de
crédito da autora
“Golpe do motoboy” - Relação de
consumo - Aplicação das regras do CDC - Inversão do ônus
da prova - Falha na prestação do serviço bancário que se
mostra indiscutível - Responsabilidade do réu pela situação
descrita, dado seu dever de impedir fraudes como a descrita
e monitorar as operações que fogem do padrão de
normalidade do cliente - Inexigibilidade dos débitos
contestados - Danos materiais e morais bem caracterizados
“Quantum” indenizatório dos danos extrapatrimoniais
fixado em R$5.000,00
Manutenção
Observância da
razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, bem
ainda da finalidade de reparar condutas como as da espécie
e coibir sua reiteração - RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se
de
“ação
de
restituição
de
valores e inexistência de débitos c/c indenização por
danos morais e pedido de tutela de urgência” julgada pela
r. sentença de fls. 162/170, nos moldes do dispositivo
que ora se transcreve: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por ELIZABETH CARVALHO
CILINDRI em face do BANCO DO BRASIL S/A para: i) DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos constantes da fatura do
cartão de crédito da autora, objetos de impugnação pela
mesma e descritos na inicial; ii) CONDENAR o réu à
restituição do valor indevidamente debitado na conta
corrente da autora e do valor pago na fatura do cartão de
crédito referente ao mês de 02/2020, concernentes às
operações impugnadas e descritas na inicial, no valor
total de R$ 4.964,20 (R$ 2.000,00: dois saques; R$
1.966,00: 1a/3 parcela; R$ 922,00: 1a/2 parcela e R$
13,00 + R$ 63,20: encargos, acrescidos de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e
correção monetária, pela tabela prática do TJSP, a partir
das
datas
dos
respectivos
saques
e
desembolso
(16.01.2020: saque na conta corrente de R$ 1.000,00 e
24.02.2020: pagamento da fatura do cartão de crédito no
valor de R$ 3.964,20, respectivamente); iii) CONDENAR o
réu a compensar os danos morais provocados, através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso e correção monetária nos
termos da tabela prática do TJSP, a contar da fixação
realizada nesta sentença. Face à sucumbência mínima
suportada pela autora (Súmula no 386 do STJ), CONDENO o
réu ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatício, os quais arbitro em 10% do valor da
condenação, com fulcro no disposto pelo art. 85, §2o, do
CPC. CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência concedida
pelos próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE mandado de levantamento, em favor da AUTORA,
dos valores depositados às fls. 47/48 (R$ 2.893,11) e às
fls. 52/54 (R$ 1.966,00), com os acréscimos legais.
Apela, o demandado, alegando a culpa da
demandante pela fraude ocorrida, que não adotou as
medidas de segurança exigidas, uma vez que entregou o
cartão de crédito (com “chip”) aos estelionatários, sendo
que as operações contestadas foram realizadas com a
utilização sua senha de acesso pessoal e intransferível.
Salienta que o “golpe do motoboy” é de conhecimento
geral, sendo inadmissível que o correntista entregue seu
cartão inadvertidamente a terceiros, o que neutraliza
qualquer conduta bancaria em prevenção de fraudes. Anota
que observou todos os procedimentos normativos editados
pelo BACEN, não podendo ser responsabilizado por eventos
como o dos autos. Invoca a excludente de responsabilidade
por culpa exclusiva de terceiros ou da própria parte
(art. 14 do CDC). Aponta a inexistência de prova de que
tenha praticado qualquer conduta ilícita, não havendo que
se falar em falha na prestação dos serviços bancários.
Afirma a impossibilidade da condenação ao ressarcimento
tanto dos danos morais, quanto dos materiais. Subsidiariamente, requer a redução do “quantum”
indenizatório dos danos extrapatrimoniais, afastado da
proporcionalidade e razoabilidade e dos parâmetros do
art. 944 do Código Civil. E por não ter apresentado
resistência injusta ao pedido, assevera que os ônus da
sucumbência, pelo princípio da causalidade, devem ser
carreados à autora.

Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.

É o relatório.

Colhe-se dos autos que a autora ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude em seu cartão de crédito,
denominada "golpe do motoboy".
Confira-se
o
histórico
dos
eventos
narrados na inicial, conforme resumo de fls. 64/65:
“Trata-se
de
ação
de
Restituição
de
Valores e Inexistência de Débitos c/c Indenização por
Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ELIZABETH CARVALHO CILINDRI em face do BANCO DO BRASIL
S/A, sustentando, um síntese, ser cliente do banco réu, e
em 16 de janeiro de 2020 foi contatada por telefone por
uma pessoa que se identificou como Cristiane do
departamento de segurança dos cartões Banco do Brasil,
para confirmar uma compra nas Lojas Americanas de
Jundiaí, no valor de R$2.100,89, e ao informar que não
estava comprando, foi instruída a telefonar ao número que
consta no verso de seu cartão de crédito para bloquear
seu cartão e as senhas, pois havia sido clonado. Ao ligar
na Central do cartão, foi atendida por Maria Aparecida,
que confirmou algumas transações feitas em suas contas
bancárias, inclusive um pagamento que a correntista
efetuou à empresa Claro, bem como seus dados pessoais
como nome completo, endereço, documentos, nomes dos pais,
e assim, solicitou o cancelamento e seguiu com as
orientações da atendente, que pediu à autora que
redigisse de próprio punho um pedido de cancelamento e
encaminhasse à agência mais próxima, passando o protocolo
de atendimento 2019658173665, e ao informar que não
poderia se deslocar até a agência por estar cuidando da
mãe idosa, a funcionária se prontificou a mandar um
portador do Banco na sua residência para retirar os
documentos e encaminhar ao setor de análise de transações
onde
verificariam
a
fonte
do
suposto
lançamento
fraudulento, e entregou, enfim, seus documentos à pessoa
que se apresentou como preposto do Banco. Após esse
contato, às 17h48, a requerente recebeu uma mensagem SMS
informando a tentativa de compra e várias outras com
diferença de 2 a 3 minutos cada, e ao consultar seu
extrato, foi surpreendida com movimentação que não foram
feitas por elas, e estranhamente, não recebeu mensagens
instantâneas das compras fraudulentas feitas com seu
cartão. Ao tomar conhecimento que havia caído em um
golpe, ligou de imediato para o 0800 para cancelar seu
cartão e senha, e em seguida outra ligação, para outro
0800, para confirmar o cancelamento. No dia 17 de janeiro
compareceu à agência em busca de informações, solicitando
cancelamento das compras com seu cartão. Em 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fevereiro
o
Banco
encaminhou
uma
correspondência
informando que não vislumbrava qualquer responsabilidade
ante os fatos e circunstâncias relatadas, razão pela qual
não ressarciriam os valores (saque da conta corrente:
R$1.000,00, saque no cartão de crédito: R$1.000,00,
compras parceladas: R$5.898,00 e R$1.966,00). Apesar do
ocorrido, recebeu a fatura de seu cartão de crédito com
vencimento em 24/02/2020 e pagou R$3.964,00 que eram
valores de compras e saques do golpe, por orientação do
requerido, para que não tivesse seu nome negativado. As
faturas com vencimento para março e abril não foram
pagas, mas houve depósito judicial (fls. 47 e 52)”.
Por
primeiro,
cabe
assinalar
que
o
portador deve manter seu cartão, senha e dados pessoais
guardados e seguros, para evitar qualquer tipo de fraude
e para que terceiros possam utilizaì-lo indevidamente,
sendo essencial tal conduta para não colocar em risco a
sociedade e os estabelecimentos comerciais.
Fato eì que a autora foi contatada por
pessoa que se identificou como funcionária do setor de
segurança dos cartões do Banco do Brasil, que lhe
informou que havia suspeita de fraude de seu cartão de
crédito, informando uma compra que não havia sido por
aquela realizada. Sem suspeitar de golpe, a demandante
confirmou seus dados, e em seguida entregou o cartão
inutilizado a um portador que foi indicado por outra
suposta funcionária.
Posteriormente, a autora, receando ter
sido vítima de golpe, providenciou a comunicação junto ao
banco e requereu as providências necessárias para apurar
os fatos fraudulentos.
Ao verificar a existência de compras não
realizadas pela demandante, após denúncia da fraude, o
demandado não estornou os valores inseridos na fatura
contestada e tampouco cancelou aquelas operações.
No caso, verifica-se falha na prestação do
serviço, pois apesar de a autora não ter se acautelado e
disponibilizado aos meliantes meios para efetivarem a
fraude,
forçoso
concluir
que
as
transações
foram
realizadas fora de seu padrão normal e de sua frequência,
sem que a instituição bancária, antes de autorizar as
compras, efetivasse a comunicação ao cliente sobre sua
regularidade, ou mesmo providenciasse o bloqueio do
cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplica-se a Súmula no 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça, a enunciar que o Código de Defesa do
Consumidor eì aplicável às instituições financeiras.
Assim,
respondem,
as
instituições
financeiras, de forma objetiva, pelos danos causados a
seus clientes, na forma do artigo 14 do CDC, que assim
dispõe:
Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações
insuficientes
ou
inadequadas
sobre
sua
fruição e riscos.
§ 1° O serviço eì defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II
-
o
resultado
e
os
riscos
que
razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§
2o
O
serviço
não
eì
considerado
defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços sóì não
seráì responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
§
4°
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais seráì apurada mediante a
verificação de culpa.
Desta forma, cabia à instituição bancária
o dever de checar a regularidade das operações
efetivadas, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos
da consumidora, de forma que se configura patente a culpa
do réu por negligência, nos termos do disposto no artigo
186 do Código Civil e de acordo com a Súmula 479 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.
Competia
ao
demandado
provar
a
regularidade dos lançamentos, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, pois haì a hipossuficiência técnica
da consumidora relativamente ao sistema de segurança do
cartão e à impossibilidade de produção de prova negativa,
jáì que não eì possível demonstrar que a compra e os
lançamentos em conta-corrente não foram feitos por ela.
Nesse sentido:
Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Negócio Jurídico e Reparação de Danos. Conta Bancaria
aberta para recebimento de Benefício Previdenciário.
Realização de compras não reconhecidas pela Titular do
Cartão.
Apelada
vítima
de
golpe.
Recolhimento
de
fragmentos do Cartão do Banco por suposto funcionário em
visita à residência da apelada. Ausência de prova pelo
banco da legitimidade das compras efetuadas com cartão da
autora.
Inexigibilidade
dos
empréstimos
mantida.
Negativação Indevida. Dano Moral. Ocorrência. Quantum
arbitrado com moderação. Sentença Mantida. Recurso Não
Provido (TJSP, Apel. 1007640-82.2015.8.26.0011, Rel. Des.
COELHO MENDES, 15a Câmara de Direito Privado, j.
08/11/2016).

Contrato bancário - Indenizatória - Fraude
praticada por terceiro, conhecida como "Golpe do Motoboy" -
Utilização indevida do cartão de crédito - Transações que
fogem ao perfil da consumidora - Prestação de serviços
bancários falha - Responsabilidade civil objetiva (art.
14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) - Procedência - Apelação
não provida, com majoração da verba honoraria de 15% para
20% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11) (TJSP,
Apel. 1006781-56.2016.8.26.0003, Rel. Des. GIL COELHO,
11a Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2016).
Não eì demais assinalar que o banco exerce
atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos
provocados por essa atividade, sendo que qualquer pessoa
que exerça uma atividade remuneratória deveraì responder
pelos eventos danosos que sua atividade possa gerar para
as pessoas que nela confiam e se veem prejudicadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro de conduta dos prepostos assim determinados.
Desta forma, a ação deveria mesmo ter sido
ser julgada procedente para declarar a inexigibilidade
dos débitos relativos às transações contestadas, bem como
condenar o demandado a restituir o valor indevidamente
debitado da conta-corrente da demandante e aquele pago na
fatura do cartão referente ao mês de fevereiro de 2020,
ambos concernentes às operações impugnadas e descritas na
inicial.
No tocante aos danos morais, cabe ponderar
que por os cuidados da instituição financeira acerca das
operações
efetuadas
deveriam
ser
mais
rigorosos,
preservando os interesses dos clientes, cada vez mais
suscetíveis a fraudes como a narrada na inicial.
Em relação ao valor da indenização, sua
fixação deve ser feita com moderação e proporcional ao
dano sofrido e à condição econômica das partes.

Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que de^ o correspectivo da mágoa, o que
prevalece eì o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da
indenização”
(“Responsabilidade
Civil”,
2a
ed.,
Forense, p. 338).
Vale assinalar, também, que deve ser
aplicado pelo magistrado o princípio da razoabilidade,
pois o “quantum” indenizatório dependeraì do bom senso do
julgador no exame do caso concreto, graduando-o pelo dano
moral de acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto. Certo eì que a indenização
deve se prestar a coibir reincidência da conduta ilícita
do causador do dano, porém sem proporcionar o
enriquecimento sem causa da vítima.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS- QUANTUM
- RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal
a quo, após detida análise das provas constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente, em razão de estarem
presentes as
hipóteses do art. 330, incisos I e II, do CPC, eì
inviável a esta Corte, em sede de recurso especial, rever
tal entendimento. Incidência da Súmula 7/STJ. 2 -
Analisar a ocorrência de danos ao agravado pela inscrição
indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito
igualmente demandaria o reexame faìtico-probatoìrio, o
que eì vedado no recurso especial. 3 - Como cediço, o
valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente
ao
grau
de
culpa,
ao
nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In
casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo, a título de
reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-
se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso.
4 - Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 657289/BA,
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, j. 28/11/06).
Assim, o valor da indenização por danos
morais, fixado em R$5.000,00, mostra-se compatível com o
prejuízo sofrido e os fatos narrados e presta-se a coibir
a reincidência da conduta.
Pela sucumbência na quase totalidade do
pedido, o banco demandado arcaraì com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora majorados para
20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto nego provimento ao recurso
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL